Tribunal: TJMT
Processo: 1038322-49.2024.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038322-49.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIRCE DOS SANTOS - CPF: 768.634.171-20 (EMBARGANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), SAX S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 07.747.410/0001-40 (EMBARGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), M PAGAMENTOS S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILICITUDE DOS REGISTROS ANTERIORES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO -
EMBARGOS REJEITADOS

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1038322-49.2024.8.11.0002

EMBARGANTE: DIRCE DOS SANTROS

EMBARGADO:
SAX S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
DIRCE DOS SANTROS,
contra acórdão desta Câmara (Id. 346851390), que à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença vergastada.

Em suas razões recursais, a embargante sustenta, em síntese, a existência de vício no acórdão embargado, apontando omissão e erro de premissa quanto à análise da incidência da Súmula 385 do STJ.

Afirma que o julgado teria desconsiderado que a negativação atribuída à embargada seria a mais antiga constante do histórico do SCPC, datada de 16/09/2019, razão pela qual não haveria inscrição legítima preexistente apta a afastar a configuração do dano moral.

Defende que a existência de anotações posteriores não autoriza, por si só, a aplicação do referido enunciado sumular, reiterando que, em hipóteses de inscrição indevida, o dano moral é presumido.

Para corroborar sua insurgência, junta novamente o histórico de restrições em nome da autora. Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para sanar o vício apontado e alterar o resultado do julgamento (Id. 348687373).

A parte embargante não apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar o vício apontado no acórdão, que restou assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILICITUDE DOS REGISTROS ANTERIORES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A existência de inscrição preexistente legítima em nome do consumidor afasta o dever de indenizar por dano moral decorrente de posterior anotação supostamente irregular, nos termos da Súmula 385 do STJ, ressalvado o direito ao cancelamento

Não comprovada a ilicitude das inscrições anteriores, mantém-se a sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório”.

Para tanto, no caso em exame, a embargante sustenta, em síntese, a existência de vício no acórdão embargado, apontando omissão e erro de premissa quanto à análise da incidência da Súmula 385 do STJ.

Afirma que o julgado teria desconsiderado que a negativação atribuída à embargada seria a mais antiga constante do histórico do SCPC, datada de 16/09/2019, razão pela qual não haveria inscrição legítima preexistente apta a afastar a configuração do dano moral, razão pela qual, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado.

Em que pese as razões recursais expostas nos aclaratórios, sem razão a recorrente.

Isso porque, a embargante sustenta a existência de erro de premissa no acórdão, ao argumento de que a anotação promovida pela embargada teria ocorrido antes do registro lançado por terceiro, de modo que não seria possível a incidência da Súmula 385 do STJ.

Ocorre que a tese foi devidamente enfrentada no julgamento embargado, no qual se consignou, de forma expressa, que havia inscrições preexistentes em nome da autora, não infirmadas por prova idônea, circunstância suficiente para afastar a configuração do dano moral indenizável.

Com efeito, o acórdão foi claro ao registrar que a autora não logrou demonstrar a ilicitude dos apontamentos anteriores, limitando-se a impugnação genérica, bem como que a existência de registro preexistente legítimo afasta o dever de indenizar, nos termos da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

Também ficou consignado que, ainda que se admitisse alguma irregularidade pontual na anotação discutida, o histórico de restrições já existente em nome da demandante impedia o reconhecimento do alegado abalo moral.

Assim, não há omissão a ser suprida, porque a questão central devolvida nos aclaratórios foi expressamente examinada. Tampouco há contradição interna no julgado, uma vez que sua fundamentação guarda plena coerência com a conclusão adotada.

O que pretende a embargante, em realidade, é o reexame da valoração jurídica conferida aos elementos constantes dos autos, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, eventual discordância quanto à não aplicação da tese repetitiva constitui matéria de mérito, insuscetível de revisão pela via estreita dos embargos declaratórios.

Logo,
o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que negou provimento ao recurso da instituição financeira e deu parcial provimento ao recurso adesivo do autor, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios. As partes alegam, respectivamente, omissões quanto à compensação e aos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à compensação dos valores pagos e aos juros moratórios; e (ii) saber se, no caso de provimento parcial do recurso adesivo, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à compensação e aos juros moratórios, não havendo omissão ou obscuridade.

A jurisprudência do STJ firmou entendimento no Tema Repetitivo nº 1.059, no sentido de que a majoração dos honorários de sucumbência pressupõe o desprovimento integral do recurso. Assim, não se aplica ao caso de provimento, ainda que parcial, do recurso adesivo.

Os embargos demonstram intenção de rediscutir matéria já decidida, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina expressamente os pontos controvertidos. 2. A majoração dos honorários advocatícios, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não se aplica quando há provimento, ainda que parcial, do recurso.”
(N.U 1002042-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025, Publicado no DJE 06/07/2025).

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário, REJEITO os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

A
dvirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026